Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME À PESSOA DETERMINADA. ABSOLVIÇÃO.
1. A consumação do delito de denunciação caluniosa exige que a imputação falsa de crime se dirija a pessoa determinada ou determinável, o que não ocorreu no caso.
2. A afirmação genérica de ter sido agredido durante a abordagem policial, sem delimitar quem teriam sido os autores ou ter sido oportunizado o reconhecimento, resulta na atipicidade da denunciação caluniosa.
3. Apelação provida.